Tribunal: TJMT
Processo: 1014942-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014942-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA - ME
AGRAVADO: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR e outros
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA - ME contra decisão proferida em Ação de Oposição n.o 0001168-68.2004.811.0049, Código 7416, 2a vara da Comarca de Vila Rica/MT, em que se retificou o valor da causa.
A agravante sustenta que “o objeto da ação, tanto na petição inicial da reintegração de posse como na oposição, se ateve a uma área de 1.000 (um mil) hectares, parte de um imóvel maior de 30.000 hectares, conforme afirmado pelo Autor da ação possessória”.
Relata que “o processo que tem como conteúdo a ação de oposição2 em evidência, foi saneado às fls. 1479-A à 1481, em data de 31 de janeiro de 2012, conforme faz prova a cópia da decisão que: 1) nomeou perito judicial; 2) determinou a intimação das partes para indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos; 3) formulou quesitos; e, por último estabeleceu prazos a serem cumpridos à realização da prova pericial. Este despacho saneador instrui o presente recurso de agravo de instrumento, e será denominado como “despacho saneador na ação de oposição””.
Declara que “o valor da causa já foi corrigido anteriormente, de ofício, por juiz anterior, o que torna preclusa a decisão para todas as partes, inclusive para o juiz, que, segundo o parágrafo 3o, do artigo 485, do CPC, as matérias conhecíveis estão limitadas àquelas constantes dos incisos IV, V, VI e IX, do art. 485, e que podem a qualquer momento, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, serem revistas de ofício”.
Requer efeito suspensivo ao recurso e provimento ao final (id. 98699999).
A liminar foi indeferida (id. 99528954).
Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 100950999).
A parte agravante se manifestou sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso (id. 101233490).
É a síntese.
Decido.
Estabelece o artigo 932, III do NCPC:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
TERESA ARRUDA ALVIM leciona que “o julgamento monocrático do recurso de apelação, e de resto dos demais recursos, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III a V’)” (ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).
No caso em questão, recorre-se contra decisão que versa sobre o valor da causa.
A disposição do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo e numerus clausus, dispondo o seguinte:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
II – mérito do processo;
III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI – exibição ou posse de documento ou coisa;
VII – exclusão de litisconsorte;
VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII – (Vetado);
XIII – outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
De fato, não consta, do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que versa sobre valor da causa.
A norma do art. 1.015 é clara no ponto de ser cabível o agravo de instrumento “contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...)”, ou seja, apenas nos casos previstos nos seus incisos, e ante a inexistência de hipótese de recorribilidade da decisão agravada por via do agravo de instrumento, não deve ser admitido no presente caso.
Conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a taxatividade do artigo 1.015 passou a ser mitigada, de modo que sempre será cabível quando preenchido o requisito “urgência”, que fica caracterizado quando houver inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.
Eis o entendimento do STJ, firmado em Representativo de Controvérsia:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [...]” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018-negritado).
Não há urgência na reforma da decisão agravada, pois apenas se adequou o valor da causa.
Portanto, não verifico perigo de dano ou risco irreparável à parte e, se não há urgência, não há necessidade de a matéria ser revista pela via do agravo de instrumento, pois sua apreciação ainda trará utilidade quando da apelação, oportunidade em que o recorrente pode devolver a matéria ao TJ.
No próprio repetitivo que versou sobre a taxatividade mitigada, afastou-se impugnação da parte em relação ao valor da causa, afirmando, a eminente Ministra Nancy, que o caso não se reverse te inutilidade caso revisto após sentença. Mais uma vez destaco a ementa, no trecho que importa:
"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar a questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018).
O inteiro teor, em suma, traz as seguintes fundamentações:
“[...] No que se refere ao segundo fundamento, o agravo é inadmissível porque não se verifica a presença da urgência de reexaminar a questão relativa ao valor atribuído à causa, porquanto o julgamento do recurso diferido não causará prejuízo nem às partes nem ao processo, especialmente porque não se vislumbra, na hipótese, implicações diretas dessa questão incidente em relação ao procedimento a ser observado ou à competência, que não serão modificados apenas pelo valor que se atribuiu à causa [...]".
Este entendimento tem sido obedecido pelo próprio STJ em julgados posteriores:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. REAL PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa. Precedente. 3. Na hipótese, não há elementos nos autos que permitam aferir a existência de real prejuízo ao agravante com o adiamento da análise do valor da causa em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC/2015). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1760535/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 21/05/2019).
Nosso Tribunal:
“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE RETIFICOU O VALOR DA CAUSA – INSURGÊNCIA – INADMISSIBILIDADE– MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento. 2. Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento. 3. Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.” (N.U 1016202-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NECESSIDADE DEMONSTRADA - EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAR O VALOR DA CAUSA – MATÉRIA NÃO RECORRÍVEL POR ESTA VIA (ART. 1.015 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que, a princípio, demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. A decisão que determina a emenda da inicial para que seja atribuído o correto valor da causa não é recorrível por Agravo de Instrumento, pois não se inclui nas hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC.” (N.U 1013851-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relator